Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-10.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001042-10.2023.8.05.0136 – Comarca de Jacaraci/BA

Apelante: Laércio Rodrigues dos Santos

Defensor Dativo: Dr. Rafael Rocha Caldeira (OAB/MG: 182.413)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Gabrielly Coutinho Santos

Origem: Vara Criminal da Comarca de Jacaraci

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA CONSULADA E TENTADA (
ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL).
ALEGAÇÃO
DE ILICITUDE DA PROVA POR SUPOSTA TORTURA NA CAPTURA DO FLAGRANTEADO.
INOCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO OU VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. PRISÃO REALIZADA POR POPULARES EM CONFORMIDADE AO ART. 301 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DECISÃO
QUE NÃO SE BASEIA APENAS EM RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU, MAS EM FONTES INDEPENDENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONSONANTE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS DESTE JAEZ. CONFISSÃO DO CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PRETENSÃO

DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
INVIABILIDADE
. INVERSÃO DE POSSE DA
RES FURTIVA
A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO SEU PATAMAR MÁXIMO. INALBERGAMENTO. PRÁTICA DELITIVA QUE SE APROXIMOU SOBREMANEIRA DA CONSUMAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.
QUANTIDADE DE CRIMES.
EXASPERAÇ
ÕES
EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS LEGAIS
E JURISPRUDENCIAIS
.
SÚMULA 659 DO STJ. P
EDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO NA ORIGEM DISSONANTE DO TRABALHO DESEMPENHADO E DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
tão somente para majorar as verbas honorárias do advogado dativo,
DR. RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413,
para
R$ 4
.000,00
(
quatro mil reais
)
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Laércio Rodrigues dos Santos, por meio de defensor dativo, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA, que o condenou às penas de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por 5 (cinco) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
, que (ID. 72884652):
“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 22h12min, na Avenida ACM, rodovia BA-156, no município de Licínio de Almeida/BA, os Denunciados Carlos Eduardo Souza Soares e Laercio Rodrigues Dos Santos praticaram delito de roubo, conforme art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima narradas, os Denunciados, fazendo o uso de arma de fogo, assaltaram um automóvel Toyota Corolla, conduzido por Matheus Silveira Guimaraes. Ato contínuo, por volta das 22 horas, no município de Licínio de Almeida/BA, os ora Denunciados abordaram a vítima Márcio Baleeiro Santana Da Silva e exigiram que este entregasse o automóvel FIAT TOURO, contudo, tal delito não foi consumado pois a vítima conseguiu se esconder carregando consigo as chaves do veículo. Seguidamente, por volta das 23 horas, ainda no município de Licínio de Almeida/BA, após o veículo Toyota Corolla subtraído ter sido abandonado por defeito mecânico, os Denunciados realizaram o assalto de outro automóvel, dessa vez um VW/GOL de propriedade de Danilo Oliveira Monteiro. Dando continuidade à escala criminosa, por volta das 23h30 min, os ora Denunciados, subtraíram mediante grave ameaça uma motocicleta de propriedade de Algierre Renan Silva de Souza, a qual foi posteriormente abandonada. No mesmo contexto fático narrado os Denunciados abordaram a vítima Dalci Neri Muniz Afonso, em plena via pública no município de Licínio de Almeida/BA, e mediante violência física exigiram que a mesma lhe entregasse dinheiro. Tal delito só não foi consumado dada a interferência da sua filha Rita De Cassia Neri e do seu genro Alfredo Souza De Carvalho. Logo, a autoria e a materialidade do delito são refulgentes diante do resultado das investigações e das provas colhidas nos autos, notadamente a oitiva das testemunhas. Ex positis, ao atuar contra as vítimas Matheus Silveira Guimarães, Danilo Oliveira Monteiro e Algierre Renan Silva de Souza, os denunciados CARLOS EDUARDO SOUZA SOARES e LAERCIO RODRIGUES DOS SANTOS, tiveram suas condutas incursas no art. 157, § 2º-A, I, na forma do art. 71 do Código Penal. Ao atuar contra as vítimas Dalci Neri Muniz Afonso e Márcio Baleeiro Santana, tentando subtrair numerário de sua propriedade tiveram suas concutas incursas no art. 157, § 2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal. Logo, pugna o Ministério Público que, após o recebimento e autuação desta peça, sejam os denunciados citados para apresentar defesa no prazo legal, prosseguindo-se nos demais termos do processo, com a regular notificação das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, em dia e hora designados e, por fim, sejam os denunciados condenados nas penas previstas em lei, se a prova colhida apontar nesse sentido
”.
(sic).
Registre-se que o processo foi suspenso em relação ao corréu CARLOS EDUARDO SOUZA SOARES (ID. 72885266), para submetê-lo ao exame de insanidade mental, gerando os Autos apensados em trâmite n. 8000572-42.2024.8.05.0136.

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 88598294), suscitando a Defesa, nas razões recursais (ID. 91804543), a ilicitude da prova por tortura e exercício arbitrário das próprias razões, aduzindo que a captura do denunciado por populares extrapolou o direito de prender em flagrante delito (art. 301 do CPP) e consubstanciou violência desproporcional. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que as vítimas e testemunhas não identificaram o autor dos fatos, assim como rechaçando a confissão do corréu, que teria incorrido em contradições e não se recordou de questões cruciais da dinâmica delitiva. Subsidiariamente, requer a absolvição por atipicidade (ausência de
animus furandi)
ou, ainda, a desclassificação

para a modalidade tentada, porquanto não ocorreu posse mansa e pacífica dos bens subtraídos
.
Caso mantida a condenação, pretende a

reforma da dosimetria, para afastamento das circunstâncias judiciais valoradas, aplicação da minorante de tentativa em seu patamar máximo, redução da majorantes do emprego de arma de fogo e da continuidade, bem como para a detração do período de constrição cautelar e a respectiva modificação do regime prisional inicial. Por fim, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que a tabela da OAB prevê valores significativamente superiores aos fixados na sentença.

IV – Não merecem acolhimentos os pleitos de nulidade por ilicitude das provas e a consequente absolvição do apelante.
In casu
, a materialidade e a autoria dos roubos majorados restaram sobejamente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 72884646 – Pág. 03); o Auto de Exibição e Apreensão n. 14168/2023, documentando a motocicleta subtraída durante a empreitada criminosa (ID. 72884646 – Pág. 19); o Termo de Restituição de Objeto n. 9660/2023, com a devolução do bem ao proprietário (ID. 72884648 – Pág. 36); bem como as declarações judiciais das vítimas, a confissão do corréu e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público (ID. 72885282). Em coesão com o quanto narrado pelos ofendidos e pelas testemunhas na instrução judicial, o corréu admitiu minuciosamente a prática delitiva perante a autoridade policial (ID. 72884647 – Págs. 02/03).

V – Inicialmente, não há que se falar em ilegalidade ou excesso na captura do acusado por populares, pois a conduta encontra amparo direto no art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado em situação de flagrante delito. No caso em exame, os ilícitos ocorreram em sequência temporal contínua, com diversos roubos e tentativa de roubo praticados na mesma noite, circunstância que mobilizou moradores das localidades atingidas. Nesse contexto, após a série de delitos e diante da imediata perseguição dos suspeitos, um dos réus foi contido por populares até a chegada da polícia militar, o que caracteriza típica modalidade de flagrante impróprio, decorrente da perseguição logo após o cometimento dos crimes. Assim, a intervenção dos particulares constituiu exercício regular de faculdade legal expressamente prevista na legislação processual penal, inexistindo qualquer elemento que evidencie abuso ou desvio de finalidade na contenção do agente.

VI – Consoante destacado pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 95087612):
“Quanto à alegada tortura na captura, a tese é meramente defensiva, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração (laudo, registro médico, reclamação formal, etc.). O que se extrai dos autos é contexto de prisão em flagrante após série de roubos armados, hipótese que não se confunde com violência arbitrária. Tal narrativa, entretanto, revela-se absolutamente dissociada do acervo probatório. Nenhuma das vítimas, tampouco as testemunhas presenciais ou os policiais militares responsáveis pela ocorrência, descreve qualquer dinâmica de atropelamentos reiterados, arrastamento do apelante amarrado a veículo ou quadro compatível com tortura institucionalizada; ao revés, todos são uníssonos em afirmar que o réu foi contido por populares logo após a prática sucessiva dos roubos e, em seguida, entregue à guarnição, que providenciou o seu encaminhamento para atendimento médico e lavratura do flagrante”
.

VII – Ademais, as vítimas descreveram detalhadamente a dinâmica criminosa desenvolvida pelos agentes ao longo da mesma noite. As declarações de Márcio Baleeiro Santana da Silva, Danilo Oliveira Monteiro e Algierre Renan Silva de Souza apontam para um
modus operandi
reiterado, consistente na abordagem armada, mediante grave ameaça, com o objetivo de subtrair veículos para viabilizar a continuidade da empreitada delitiva. Essa sequência também é corroborada pelos relatos de Charles Gabriel Santos Lima, Rita de Cássia Neri Afonso e Souza e Alfredo Souza de Carvalho, os quais confirmam a atuação conjunta dos elementos, a utilização de arma de fogo, as ameaças dirigidas às vítimas e a progressão dos crimes entre diferentes localidades. A coincidência dos elementos essenciais (número de agentes, emprego de arma, sucessivas subtrações de veículos e deslocamento entre povoados) evidencia um conjunto probatório harmônico, apto a demonstrar a consistência dos testemunhos colhidos em juízo.

VIII – Por conseguinte, a confissão do corréu Carlos Eduardo Souza Soares reforça o quadro probatório, na medida em que reproduz, com riqueza de detalhes, a mesma sequência fática descrita pelas vítimas e testemunhas. Em seu interrogatório extrajudicial, o corréu admitiu a prática dos roubos e esclareceu a divisão de tarefas entre os agentes, relatando o roubo inicial, a tentativa de subtração do Fiat Toro, o roubo do VW/Gol, a posterior subtração da motocicleta em frente ao bar e os fatos ocorridos na localidade de Duas Passagens, incluindo as agressões às vítimas e o confronto com Alfredo Souza de Carvalho. Tal narrativa coincide substancialmente com os relatos das vítimas e com as informações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, formando um conjunto probatório coeso e convergente.

IX – É sabido que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes, razão pela qual é apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada pelas outras provas dos autos, como se verificou no processo em apreço. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

X – Vale registrar, ainda, que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado. (STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

XI – Também deve ser rechaçada a alegativa defensiva de insuficiência probatória, por suposta invalidade no procedimento de reconhecimento pessoal do denunciado, pois a jurisprudência pátria chancela a possibilidade de condenação quando há a outros meios de prova independentes para lastrear a responsabilidade penal. Na hipótese vertente, ainda que se desconsiderasse a aludida recognição pelas vítimas, remanesce um sólido arcabouço probatório apto a sustentar o édito condenatório. Isto porque a decisão do MM. Juiz de primeiro grau não se amparou exclusivamente nesse meio de prova, mas também em diversos outros elementos autônomos, tais como o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão da motocicleta subtraída, o respectivo Termo de Restituição do bem à vítima, bem como os depoimentos firmes e convergentes dos ofendidos e das testemunhas, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais descrevem de forma consistente a dinâmica delitiva, a atuação conjunta dos agentes e o encadeamento dos roubos perpetrados na mesma noite.

XII – Além disso, as narrativas dos ofendidos mostram-se harmônicas entre si e corroboradas pelos relatos das testemunhas presenciais, que confirmaram a presença de dois indivíduos armados, as graves ameaças dirigidas às vítimas e a sequência de subtrações de veículos ocorridas no mesmo contexto fático. Tais declarações foram ainda ratificadas pelos policiais militares que atenderam às ocorrências e relataram a dinâmica da perseguição, a localização de um dos acusados após contenção por populares e o abandono dos veículos utilizados na empreitada criminosa, circunstâncias que conferem robustez e coerência à pretensão acusatória. Some-se a isso o fato de que o coautor, em sede policial, confessou a prática dos delitos, descrevendo minuciosamente a sucessão dos roubos, a participação de cada agente e os locais por onde passaram, narrativa que coincide substancialmente com as declarações das vítimas e com os demais dados obtidos na investigação. (STF - RHC: 243053 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024). (STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

XIII – O pleito desclassificatório não merece guarida, pois restou fartamente demonstrado que o crime praticado pelo recorrente, em concurso com outro agente e emprego de arma de fogo, efetivamente foi o de roubo, estando preenchidas todas as elementares do art. 157 do Código Penal, haja vista o emprego deliberado de violência contra a pessoa para subtração patrimonial. De igual modo, não deve prosperar o pedido de reconhecimento da modalidade tentada. Dos elementos de prova constantes dos autos, evidencia-se que o Apelante e o codenunciado obtiveram a posse da
res furtiva
, tendo, após a fuga, abandonado o carro, em virtude de insuficiência de combustível, e sendo capturado em posse da motocicleta, de modo que não há dúvidas acerca da conclusão do
iter criminis
próprio do delito de roubo.

XIV – Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, de acordo com a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica. Sobre a matéria, mister registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(DJe 19/09/2016).

XV – Logo, não há, no caso concreto, que se pretender a recapitulação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada, pois o fato de o objeto subtraído ter sido apreendido e devolvido à vítima após a investida criminosa não descaracteriza a consumação delitiva. Outrossim, nas condições em comento, os ofendidos narraram de forma uníssona e coerente que o denunciado estava acompanhado de outro elemento no momento da atividade criminosa, assim como informaram que ambos estavam portando arma de fogo na ocasião em que proferiam as graves ameaças para subtração dos bens. Destarte, é mister ressaltar que o desvalor da conduta, no roubo mediante concurso de agentes com emprego de arma de fogo, deve ser mantido se comprovada a atuação conjunta e o efetivo porte do artefato, independentemente da sorte processual do coautor ou de eventual apreensão do meio utilizado para causar temor às vítimas.

XVI – Cumpre esclarecer, por conseguinte, que os Tribunais Superiores dispensam a apreensão do armamento e a respectiva prisão/condenação do coautor para que sejam reconhecidas as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, desde que tais circunstâncias sejam comprovadas pelos demais elementos probatórios coligidos ao caderno processual. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020). (grifos acrescidos).

XVII – Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na forma consumada.

XVIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. No tocante ao primeiro delito, consistente no roubo majorado consumado do veículo Toyota Corolla, em prejuízo de Matheus Silveira Guimarães, a pena-base foi fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias-multa, em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime; na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, a pena intermediária foi estabelecida em 07 anos e 03 meses de reclusão e 188 dias-multa; por fim, na terceira fase, incidindo a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do CP), a pena definitiva foi fixada em 12 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão, além de 313 dias-multa. Quanto ao segundo, terceiro e quarto delitos (roubos majorados consumados), praticados, respectivamente, contra Márcio Baleeiro Santana da Silva (subtração do veículo Fiat Toro), Danilo Oliveira Monteiro (subtração do VW/Gol) e Algierre Renan Silva de Souza (subtração da motocicleta), a dosimetria seguiu idêntica fundamentação e estrutura, pelo que a pena definitiva de cada um desses delitos restou fixada em 12 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão e 313 dias-multa. Por sua vez, em relação ao quinto delito, consistente na tentativa de roubo majorado praticada contra Dalci Neri Muniz Afonso, a pena-base foi igualmente fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias-multa, diante da culpabilidade exacerbada, maus antecedentes e circunstâncias do crime; na segunda fase, reconhecidas as agravantes da reincidência e da prática do delito contra pessoa idosa (art. 61, II, “h”, do CP), a pena intermediária foi elevada para 08 anos e 04 meses de reclusão e 188 dias-multa; na terceira fase, aplicada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e, em seguida, a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP), na fração mínima de 1/3, a pena definitiva foi estabelecida em 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 208 dias-multa. Reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, porquanto o réu praticou cinco crimes da mesma espécie, em sequência na mesma noite, no mesmo município e mediante idêntico
modus operandi
(emprego de arma de fogo e atuação em concurso de agentes), aplica-se a pena de um só dos delitos (a mais grave), com o devido aumento. Considerando que as penas fixadas para os quatro roubos consumados são idênticas (12 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão), toma-se uma delas como base, incidindo o acréscimo de 1/3 em razão da prática de cinco infrações. Desse modo, a pena definitiva resta estabelecida em 16 anos, 02 meses e 13 dias de reclusão, além de 417 dias-multa.

XIX – A defesa se insurgiu contra a decisão, postulando o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas, a aplicação da minorante de tentativa em seu patamar máximo, a redução da majorantes do emprego de arma de fogo e da continuidade delitiva, bem como a detração do período de constrição cautelar, a respectiva modificação do regime prisional inicial e a majoração dos honorários advocatícios.

XX – A princípio, insta consignar a ausência de
bis in idem
entre os vetoriais negativados na primeira fase do cálculo dosimétrico, uma vez que o Juízo
a quo
fundamentou o desvalor da culpabilidade no fato de o réu ter cometido o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, dos antecedentes (condenação pretérita diversa da que ensejou a reincidência) e, ainda, da majorante sobejante (concurso de pessoas), em virtude de não ter sido utilizada na terceira etapa do procedimento. Tais providências, por sua vez, estão em plena consonância com os precedentes dos Tribunais pátrios. (STJ - HC: 873403 RJ 2023/0434100-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (STJ - AgRg no HC: 752212 SC 2022/0196648-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).

XXI – Salienta-se, ato contínuo, que não merece reparo a fração elegida pelo Sentenciante para de diminuição pela tentativa, porquanto a aplicação desta minorante deve ser realizada na forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto maior a proximidade do resultado almejado pelo agente, menor será a redução da reprimenda na terceira fase. Verifica-se, nesta dimensão, que o delito praticado em detrimento da vítima Dalci Neri Muniz Afonso aproximou-se significativamente da consumação, eis que os agentes a abordaram em via pública e exigiram a entrega de dinheiro, tendo um deles afirmado, inclusive, que, caso nada fosse encontrado, deveriam
“matar essa velha”
, o que demonstra a inequívoca intenção de subtrair bens mediante grave ameaça, seguindo de violência física contra a ofendida, que foi atingida na cabeça com a arma de fogo e agredida com chutes, ao passo que sua filha, ao tentar socorrê-la, também foi atacada pelos agentes, prosseguindo com a intervenção de terceiros, ocasião em que houve luta corporal e diversos disparos de arma de fogo, revelando que a execução do delito já se encontrava em estágio bastante avançado, o que torna imperiosa a manutenção do patamar mínimo de diminuição aplicado. (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020). (STF - RHC: 214211 MS, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

XXII – Também não prospera a pretensão de redução das majorantes do emprego de arma de fogo, sob alegativa de que não houve fundamentação para aplicá-la no seu patamar máximo, e da continuidade delitiva, ao argumento de que ocorreram apenas 4 (quatro) crimes. Isto porque, quanto ao primeiro caso, a Lei nº 13.654/2018 alterou a redação do art. 157 do Código Penal, a fim de incluir a majorante do §2º-A, que prevê exclusivamente o aumento de 2/3 (dois terços) da pena se, entre outras hipóteses, a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, de modo que inexiste intervalo de frações a ser observado pelo Magistrado, senão que apenas um multiplicador.

XXIII – Já no que pertine à segunda tese, vê-se que a narrativa fática apurada nos autos revelou a prática de 5 (cinco) delitos na forma continuada, quais sejam, os roubos majorados consumados em face de Matheus Silveira Guimaraes (Subtração do Toyota Corolla), Márcio Baleeiro Santana da Silva (Fiat Toro), Danilo Oliveira Monteiro (VW/Gol) e Algierre Renan Silva de Souza (Motocicleta), assim como a tentativa de roubo majorado em face de Dalci Neri Muniz Afonso (dinheiro). Portanto, assevera-se escorreita a aplicação da fração de 1/3 (um terço) por força da figura continuada, ao teor da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

XXIV
–
Quanto à detração penal, impende dizer que deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção. (Schmitt, Ricardo Augusto – Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora Jus Podivm, Salvador 2019, p. 377).(TJ-BA - Apelação: 05006725820218050079, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/10/2023). XXV – Em outra esteira, é imperativo o acolhimento do pleito de majoração dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo. O Magistrado adotou a tabela de honorários para advogados dativos fixadas no estado de Minas Gerias e fixou a verba na importância de R$ 1.549,80 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Contudo, o montante se mostra manifestamente dissonante da prática no Estado da Bahia, desconsiderando o grau de zelo profissional e a complexidade da causa, visto que o causídico acompanhou o apelante desde a instrução no primeiro grau até as razões recursais. Destarte, ponderadas as referidas circunstâncias, majoro os honorários advocatícios de DR. RAFAEL ROCHA CALDEIRA – OAB MG182413, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor arbitrado que reflete as peculiaridades da causa e o trabalho realizado pelo profissional.

XXV – Ressalte-se, finalmente, que o Sentenciante cuidou em determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, o que foi providenciado (ID. 75892974), gerando o processo de Execução Penal n. 2000158-28.2021.8.05.0274 no SEEU.

XXVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXVII
–

APELO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
,
tão somente para majorar as verbas honorárias do advogado dativo,
DR. RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413,
para
R$
4
.000,00
(
quatro mil reais
)
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8001042-10.2023.8.05.0136, provenientes da Comarca de Jacaraci/BA, em que figuram, como Apelante, Laércio Rodrigues dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Apelo e
DAR-LHE P
ROVIMENTO EM PARTE
,
tão somente para majorar as verbas honorárias do advogado dativo,
DR. RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413,
para
R$ 4
.000,00
(quatro
mil reais
)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.